Tribunal: TJDFT
Processo: 0751714-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de alimentos. Penhora de imóvel registrado em nome de companheira. Ausência de comprovação da união estável. Quebra de sigilo fiscal e bancário. Medida excepcional. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de imóveis registrados em nome da companheira do executado e de quebra dos sigilos fiscal e bancário do devedor em cumprimento de sentença de alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de comprovação robusta da união estável autoriza a penhora de bens registrados em nome de terceiro; e (ii) se estão presentes os requisitos que justificam a quebra excepcional dos sigilos fiscal e bancário do executado.
III. Razões de decidir
3. A constrição judicial de bem registrado em nome de terceiro pressupõe demonstração suficiente da existência de união estável e da comunicabilidade patrimonial.
4. A ausência de prova inequívoca da união estável impede a extensão da responsabilidade patrimonial ao bem exclusivamente registrado em nome da suposta companheira.
5. A quebra dos sigilos fiscal e bancário constitui medida excepcional, admitida apenas diante de elementos objetivos que indiquem ocultação patrimonial ou conduta voltada a frustrar a execução, o que não se verifica.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 790, IV; CC, arts. 1.658; 1.659; 1.661; 1.725; CF/1988, art. 5o, X e XII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0722157-51.2023.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 09/08/2023; TJDFT, AI 0703432-43.2025.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 07/05/2025.